Tribunal: TJMT
Processo: 0013454-73.2014.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013454-73.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. S. COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 11.983.994/0001-20 (APELADO), ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA - CPF: 482.746.311-53 (ADVOGADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA - CPF: 482.746.311-53 (ADVOGADO), J. S. COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 11.983.994/0001-20 (APELANTE), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RUBINEY INACIO FERREIRA PINNO - CPF: 460.249.051-49 (ADVOGADO), RUBINEY INACIO FERREIRA PINNO - CPF: 460.249.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. ADESIVO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Apelação no
0013454-73.2014.8.11.0002

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: J.S. Comércio Varejista de Veículos Ltda. - ME

Apelante
: J.S. Comércio Varejista de Veículos Ltda. - ME

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA - APREENSÃO IRREGULAR DE VEÍCULO - SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL POR OUTRO VEÍCULO - SITUAÇÃO RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - DANOS MATERIAIS - PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO VEÍCULO - COMPROVADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO ADESIVO DO BANCO - CÓPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA DO ADVOGADO QUE SUBSCREVE O RECURSO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - AGRG NO ARESP 684.308/SC - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

Restou caracterizado o ajuizamento irregular de Ação de Busca e Apreensão, em que foi apreendido indevidamente veículo que já havia sido substituído como garantia contratual, situação confirmada pela própria instituição financeira e que extrapola os limites do mero aborrecimento.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

No caso, a condenação comporta redução, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Se os documentos trazidos ao processo comprovam as despesas realizadas, em razão da conduta indevida do requerido, é de se manter a condenação por danos materiais.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que “
Não se conhece de recurso em que é apresentada somente cópia reprográfica sem autenticação ou assinatura original do advogado
” (AgRg no AREsp 684.308/SC).

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0013454-73.2014.8.11.0002

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: J.S. Comércio Varejista de Veículos Ltda. - ME

Apelante
: J.S. Comércio Varejista de Veículos Ltda. - ME

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelações interpostas por
Banco Bradesco S.A.
e por
J.S. Comércio Varejista de Veículos Ltda. – ME
.

Ação
: Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por
J.S. Comércio Varejista de Veículos Ltda. - ME
em face de
Banco Bradesco S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o banco requerido ao pagamento de:

a) R$ 40.000,00 a título de indenização por danos morais;

b) R$ 6.650,00, por despesas com locação de veículo;

c) R$ 2.000,00, por despesas com reparo de ar condicionado do veículo;

d) R$ 1.200,00, por despesas com pintura e revitalização do veículo.

Ainda, reconheceu a sucumbência recíproca, na proporção de 70% de ganho para a parte autora e 30% para o réu, bem como fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
de
Banco Bradesco S.A.
(Id. 13095960
)
: sustenta que houve duplicidade de condenação a título de danos morais, porque afirma que no processo no 1601-33.2015.811.0002 fora condenado ao pagamento de R$ 20.000,00, por danos morais, em razão de ter sido considerada ilegal a apreensão do veículo adquirido por terceiro de boa-fé, ao argumento de que o banco deveria ter buscado o veículo dado em substituição à garantia, portanto um
Renault Megane
2.0.

Afirma que o dano sofrido pela parte autora já fora sanado naqueles autos e outra condenação pelo mesmo fato configura em
bis in idem
.

Alega que os danos alegados pela parte autora não restam comprovados nos autos, porquanto entende que é caso de afastamento das condenações.

Assevera que não há comprovação de que a autora tenha gasto os alegados R$ 1.200,00 com despesas de pintura e revitalização do veículo.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a condenação a título de danos morais e a título de danos materiais, com relação a despesas de pintura e revitalização do veículo, no valor de R$ 1.200,00.

Alternativamente, requer a redução do montante indenizatório.

Apelação
adesiva de
J.S. Comércio Varejista de Veículos Ltda. - ME
(Id. 13095966): Defende, em síntese, a reforma da r. sentença recorrida, para que seja decretada a revelia do banco requerido, com a inversão do ônus da condenação.

Contrarrazões
de
Banco Bradesco S.A.
(Id. 13095968) pelo desprovimento.

Sem contrarrazões
de
J.S. Comércio Varejista de Veículos Ltda. - ME
(Certidão - Id. 28137461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020